Tribunal: STF
Processo: Rcl 72890
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Roberto Meireles Pinheiro (eDOC 26), em que se alega a nulidade da decisão agravada em razão da ausência de citação do beneficiário do ato reclamado, ora agravante, bem como da ausência de remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Requer que seja declarada a nulidade da decisão agravada, com a determinação da citação do beneficiário para contestar a reclamação. Subsidiariamente, pleiteia que a reclamação seja julgada improcedente.



    Decido.



    Tendo em vista o comparecimento espontâneo do beneficiário, entendo suprida a falta de citação, nos termos do § 1º do art. 239 do CPC.



    No mais, revogo os atos posteriores à decisão do eDOC 20 e determino a reabertura do prazo recursal a partir da publicação desta decisão.



    Em seguida, intime-se a parte beneficiária para complementar as razões do agravo regimental (id: feecd966) e, após, intime-se o reclamante para que apresente as contrarrazões.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente